Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748271-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V12 Motors Re Comércio de Motocicletas Ltda. contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 214291845 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., processo n. 0744053-16.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor em caráter antecedente, a fim de que o réu reestabeleça sua conta na rede social Instagram. A decisão agravada foi assim proferida: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinado ao réu que restabeleça o acesso e funcionamento da conta @royalenfieldbsb, vinculada à plataforma Instagram através da URL https://www.instagram.com/royalenfieldbsb/. Isso porque, se faz necessária dilação probatória, com observância do contraditório, para seja possível a este Juízo aferir o motivo pelo qual o réu não restaurou voluntariamente o perfil da autora na rede social Instagram; ainda mais diante da informação do réu no sentido de que “Não permitimos que os usuários do Instagram finjam ser uma empresa nem que falem em nome dela sem permissão.” (ID 214129510 – Pág. 13) e, também, de que “Nossa tecnologia detectou que sua conta, ou atividade nela, não segue nossas regras e, por isso, tomou uma medida.” (ID 214129510 – Pág. 14). Portanto, é necessário apurar, mediante dilação probatória em contraditório, se a autora efetivamente adotou alguma conduta que infringiu os direitos de propriedade intelectual e marca comercial de outrem, conforme aduzido pela ré. Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui obstáculo a concessão da tutela de urgência, importante observar que não há necessidade de prévio contraditório para que o réu proceda à indisponibilidade de perfil que viola os termos de uso da plataforma Instagram; pois a exigência de comunicação dos motivos e informações relativas à indisponibilidade de conteúdo refere-se à hipótese na qual o réu recebe ordem judicial específica para tornar indisponível conteúdo infringente praticado por terceiro (art. 19 e art. 20, ambos da Lei 12.965/2014), o que, entretanto, não é o caso dos autos. Nesse sentido, o e. TJDFT já decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIVRE INICIATIVA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E VEDAÇÃO À CENSURA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOVAS INDISPONIBILIDADES DE PERFIL. SENTENÇA INCERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Marco civil da internet. Livre iniciativa. Rede social. Desativação. Na indisponibilidade de perfil em rede social pelo provedor de aplicação é devida a observância de regras e princípios da Lei do Marco Civil da internet (n. 12.965, de 23 de abril de 2014), como a exigência de respeito aos direitos fundamentais, à liberdade de expressão, de iniciativa, de concorrência, à defesa do consumidor (art. 2o.), bem como à exigência de publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de aplicações de internet (art. 7o. XI). A garantia da livre iniciativa (art. 1o., IV da CR, art. 170, caput e 170, IV da CR e art. 2o. da Lei n. 12.965/2014) não constitui imunidade à atuação do Poder Judiciário na solução de conflitos e na aplicação da Lei. 2 - Livre manifestação do pensamento e vedação à censura. A liberdade de manifestação do pensamento não autoriza o exercício da vontade de se expressar que se sobreponha a tudo e a todos. Antes, deve conviver em harmonia com os demais interesses juridicamente protegidos. A vedação de censura (art. 220, § 2o.) não impede a indisponibilidade de conteúdo por violação aos termos de uso do provedor de aplicação. 3 - Necessidade de ordem judicial. Contraditório e ampla defesa. Distinção. Não há exigência legal de autorização judicial para indisponibilidade de conteúdo em caso de violação aos termos de uso. A exigência de que trata os art. 19 e 21 da Lei n. 12.965/2014 (Tema 987 do STF) refere-se à responsabilidade civil em caso de conteúdo produzido por terceiro, distinto do caso em exame. De igual forma, não há exigência de contraditório para a remoção de conteúdo ou indisponibilidade de perfil. As informações necessárias, objeto do art. 20 da Lei do Marco Civil da Internet, têm em vista o exercício do contraditório em juízo, e não no ato de indisponibilidade. 4 - Violação aos termos de uso. Ausência de clareza nas informações. Obrigação de fazer. A Lei 12.965/2014, garante (art. 7o): "XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet", o que inclui os atos de exclusão ou remoção de conteúdo. O réu afirma, singelamente, que o motivo do bloqueio foi a divulgação de spam, fato que contraria a política de uso, porém não demonstrou a ocorrência de tal prática, nem informou ao usuário sobre essa justificativa. Caracterizado, pois, o abuso de direito que autoriza o restabelecimento do perfil, como determinado na sentença. 5 - Obrigação de não fazer. Novas indisponibilidades de perfil. Sentença incerta. Não é possível aferir, de antemão, as motivações de novas suspensões à luz dos direitos fundamentais e do contrato firmado entre as partes. A ilegalidade ou abusividade não pode ser presumida, senão demonstrada diante dos fatos e das justificativas de cada caso. Inviável, pois, a vedação a novas indisponibilidades, sob pena de violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada neste ponto. 6 - Honorários advocatícios. O valor fixado na origem, em tese, merece majoração, contudo, o provimento parcial do recurso exige novo ajuste para condenar ambas as partes ao pagamento de honorários, de modo que se mantem a condenação do réu nos honorários fixados na origem e condena-se o autor ao pagamento de honorários, em igual valor, à parte contrária. 7 - Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1734612, 07009708120238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a dilação probatória em contraditório; pois a autora, para suprir a suspensão da conta @royalenfieldbsb, criou a página Grupo V12 Motors, onde está rodando os anúncios da Royal Enfield Brasília (ID 214129510 - Págs. 6/8). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 214129506 - Pág. 15, item V, letra “a”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se, inclusive a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual mediante a juntada de nova procuração, assinada pelo seu sócio administrador, Sr. Gilmar da Silva Farias (ID 214129519 – Pág. 5, Cláusula Oitava); pois aquela de ID 214129517 – Pág. 2 foi outorgada em 11/11/2021, portanto em momento anterior a 11a alteração e consolidação contratual da sociedade ré datada de 11/08/2022 (ID 214129519 – Págs. 4/9), sob pena de extinção do processo (art. 76, § 1o, inciso I, do CPC). Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66116423), narra, em suma, ter ajuizado ação de obrigação de fazer por meio da qual pretende restabelecer conta de sua titularidade na rede social Instagram, a qual identifica pelo nome de usuário “@royalenfieldbsb” e por estar vinculada à URL https://www.instagram.com/royalenfieldbsb/. Diz ser essa plataforma administrada pela ré/agravada. Noticia que, desde o dia 17/9/2024, foi suspensa sua conta no Instagram. Informa que assim ocorreu ao argumento de violara termos de uso do serviço e porque se apresentava como pessoa diversa. Diz não ter a agravada sequer indicado quem seria essa pessoa ou em que pontos estaria violando seus termos de uso. Alega ter sido infrutífera a tentativa que fez para resolver a questão pela via administrativa. Conta que seu pedido foi indeferido com base em justificativas genéricas. Afirma necessitar de tutela jurisdicional para que seja reativada/recuperada sua conta. Esclarece ser concessionária e representante da marca Royal Enfield. Declara ter autorização para explorar e ofertar produtos e serviços dessa marca no mercado de consumo, inclusive por meio digital. Brada que a falta de acesso à plataforma administrada pela agravada vem impactando suas vendas e publicidade virtual, notadamente, depois de ter investido valores vultosos para o desenvolvimento de publicidade assertiva nessa rede social. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente recurso, com o deferimento da tutela recursal para determinar à Agravada que proceda ao imediato restabelecimento/reativação a conta da Agravante na plataforma Instagram, sob o nome de @royalenfieldbsb, sustentada pelo URL https://www.instagram.com/royalenfieldbsb/, com as suas funcionalidades, postagens e seguidores, entre outros, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) A intimação da Agravada, por seu advogado via publicação no diário eletrônico, para que querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal; e c) Quanto ao mérito, que o presente Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada, no sentido de determinar à Agravada que proceda ao imediato restabelecimento/reativação a conta da Agravante na plataforma Instagram, sob o nome de @royalenfieldbsb, sustentada pelo URL https://www.instagram.com/royalenfieldbsb/, com as suas funcionalidades, postagens e seguidores, entre outros, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo recolhido (Ids 66116425). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem, antes do deferimento da medida antecipatória vindicada. Pois bem. Quanto à controvérsia posta a exame do Poder Judiciário, ao fundamento de que efetivado indevido bloqueio de conta na rede social Instagram, destaco que a utilização das redes sociais está umbilicalmente relacionada ao exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, insculpidos no art. 5o, IV e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. A liberdade de comunicação e de manifestação de pensamento, também ocupantes de posição de destaque na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), foram ali colocadas, ao lado da liberdade de expressão, como princípios a serem observados durante a utilização da rede mundial de computadores. Veja-se: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Em síntese, funda-se referida lei no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI). A legislação também estabeleceu que o uso da internet tem, entre seus princípios, a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Com efeito, em que pese reconhecida a relatividade dos direitos fundamentais, a limitação ou restrição dos direitos supramencionados, sob pena de configurar em indesejável e inconstitucional censura, deve ser feita de forma excepcionalíssima e, destaque-se, fundamentada, compatibilizando-os com outros direitos de igual envergadura. Feitas essas considerações, tenho que a decisão recorrida não merece reparos. Vejamos. Consoante relatado, o cerne da controvérsia está em verificar, em exame prefacial, a legalidade da suspensão da conta do autor, ora agravante, na rede social Instagram, pela ré, ora agravada, na qualidade de fornecedora daquele serviço. O agravante, liminarmente, busca o reestabelecimento de sua conta ao argumento de ter sido indevidamente suspensa sem motivo hábil para tanto, porquanto inexistente violação aos termos de uso ou indicada, de forma precisa, em que teria descumprido essas disposições. Ao analisar o processo de referência, que já conta com contestação apresentada pela parte agravada, verifico, efetivamente, ter sido suspensa a conta do agravante na rede social Instagram, sendo este um fato incontroverso. É o que se extrai do teor da contestação da agravada (Id 216345096) e dos documentos colacionados pelo agravante com sua exordial (Id 214129510). O motivo utilizado pela agravada para justificar a medida foi: “não permitimos que os usuários do Instagram finjam ser uma empresa nem que falem em nome dela sem permissão” (Id 214129510, p. 13) e “nossa tecnologia detectou que sua conta, ou a atividade nela, não segue nossas regras e, por isso, tomou uma medida” (Id 214129510, p. 14). A despeito das genéricas razões elencadas pelo réu/agravado para a tomada da abrupta medida de suspensão da conta do agravante, verifico, a um exame perfunctório da matéria, não se mostrar correto dizer que “nenhum elemento violador indicou ou demonstrou a agravada que levasse a crer violasse a conta do agravante direitos de terceiros, bem como regras atinentes aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”. Isso porque, não foram trazidos pelo agravante elementos de convicção que, nesse momento prefacial, demonstrem o argumento de, efetivamente, estar o agravante autorizado a falar e representar a marca Royal Enfield no Brasil, de maneira que é necessária maior dilação probatória, a fim de se elucidar os fatos e delinear os contornos da restrição operada. Ora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito; de maneira que a completa ausência de demonstração, nesse momento processual, acerca da existência de substrato fático-jurídico que permita ao agravante se portar como legítimo representante da marca Royal Enfield naquela rede social é fato que deve ser objeto de escrutínio judicial sob o influxo do devido contraditório. Correto, pois, o posicionamento do juízo de origem ao afirmar ser “necessário apurar, mediante dilação probatória em contraditório, se a autora efetivamente adotou alguma conduta que infringiu os direitos de propriedade intelectual e marca comercial de outrem, conforme aduzido pela ré”. Inviável, assim, restabelecer açodadamente o acesso do agravante à rede social no perfil questionado, sem antes perquirir os contornos contratuais estabelecidos entre as partes e as regras da plataforma, porque necessário ouvir a parte contrária antes, analisar a relação jurídica estabelecida entre a V12 Motors e a fabricante Royal Enfield, bem como elucidar as condições de prestação de serviço atinentes àquela rede social. Além do mais, o fato de supostamente desempenhar o agravante o papel de concessionária da marca Royal Enfield não permite, por si só, concluir seja ele, para todos os fins, representante da referida marca fabricante de motos e que possa falar em nome dessa empresa. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual sub judice não há como formar convencimento seguro acerca da melhor solução para o caso. Tampouco de que esteja errada a agravada ao não permitir “que os usuários do Instagram finjam ser uma empresa nem que falem em nome dela sem permissão” (Id 214129510, p. 13). Necessário, assim, aguardar maior dilação probatória, em contraditório, como bem ressaltou a decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela recursal exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora